Tribunal: TJMT
Processo: 1006659-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006659-93.2021.8.11.0000
Recorrente: Correa Sant'anna Sociedade de Advogados
Recorrida: MJB Vigilância E Segurança Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Correa Sant'anna Sociedade de Advogados, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93079469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE NAS CONTAS DA RECUPERANDA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do Princípio da Preservação da Empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.
Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens), esbarra no Princípio da Preservação da Empresa”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006659-93.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103436993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao instrumento proposto por Correa Sant'anna Sociedade Individual de Advocacia, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Pedido de Recuperação Judicial no 1020702-77.2019.8.11.0041, ajuizada por MJB Vigilância e Segurança Ltda. e outro, indeferiu o pedido de realização de penhora on-line nas contas da recuperanda, até a garantia integral dos valores devidos à agravante.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 805 e 835 do CPC, ao argumento de que “mesmo ciente de que se trata de crédito de natureza alimentar e, que foi adquirido pela Recorrente em função de sua atuação perante a Receita Federal na recuperação de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a empresa Recuperanda, o r. acórdão recorrido, indeferiu o pedido de adoção de medidas expropriatórias em desfavor da Recorrida, com fundamento no princípio da preservação da empresa em recuperação”.
Suscita afronta ao artigo 49 da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, sob a assertiva de que “o crédito dos parceiros (empresas e funcionários) que atuam no soerguimento da recuperanda, devem ser privilegiados para sua satisfação”.
Recurso tempestivo (id 107188999) e preparado (id 107107479).
Contrarrazões no id 109890477.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à possibilidade de penhora on-line, até a garantia integral dos valores devidos pela recorrida, tampouco o pleito alternativo de deferimento de penhora de faturamento em percentual definido pelo juízo universal da recuperação.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação, o qual detém condições de verificar todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa recuperanda, a fim de não comprometer a tentativa de mantê-la em funcionamento.
Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, calcada na prevalência do Princípio da Preservação da Empresa sobre o interesse particular dos credores da recuperanda, se firmou no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser atingido, sob pena de inviabilizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano e frustrar os demais credores e a ordem preferencial de sua satisfação.
Nesse contexto, tem-se que o prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios, que afete os bens da empresa em recuperação (penhora, avaliação e alienação de bens), esbarra no Princípio da Preservação da Empresa”. (id 84159458 - Pág. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “entender que medidas expropriatórias não podem ser realizadas em desfavor da Recorrida, tendo por base a preservação da empresa em recuperação judicial afronta, severamente, as regras processuais civis, principalmente aquelas insculpidas nos artigos 805 e 835 do CPC”.
Salienta que “o crédito dos parceiros (empresas e funcionários) que atuam no soerguimento da recuperanda, devem ser privilegiados para sua satisfação”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o Juízo da recuperação judicial tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, possuindo melhores condições de avaliar quais bens podem ser expropriados para pagamento dos débitos da empresa em recuperação judicial, sem que isso prejudique o cumprimento do plano” (id 93079469 - Pág. 5).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação, que podem ser indeferidos em prol do soerguimento da empresa recuperanda, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EM RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS 1. A controvérsia gira em torno de definir o juízo competente para promover os atos expropriatórios decorrentes de garantia hipotecária prestada por empresário individual em recuperação judicial em contrato de adiantamento de câmbio. 2. O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade.
3. O adiantamento de contrato de câmbio não se submete à recuperação judicial, situação que a princípio se estende ao garante, pois a natureza do crédito garantido é a mesma.
4. A jurisprudência desta Corte se inclina no sentido de que o Juízo da recuperação judicial deve acompanhar os atos expropriatórios, de modo a preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano, mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais.
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial”. (CC 155.390/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 805 e 835 do CPC, e 49 da lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.